Tribunal: TJMT
Processo: 1015285-67.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015285-67.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICÍPIO DE COLNIZA (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL QUE RECONHECE NO MUNICÍPIO, “A EFETIVA NECESSIDADE POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE RISCO E AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS COLECIONADORES, ATIRADORES ESPORTIVOS E CAÇADORES (CAC’S) PARA FINS DO DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA LEI FEDERAL 10.826 DE 2003” – COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA AUTORIZAR E FISCALIZAR O USO DE MATERIAL BÉLICO, BEM COMO DE LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE ESTADUAL –
PEDIDO PROCEDENTE
.

1- No Supremo Tribunal Federal é consolidada a jurisprudência no sentido de que compete à União, nos termos do inciso VI, do artigo 21 e inciso I, do artigo 22 da Constituição Federal, a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares desse direito, para garantir a uniformidade da regulamentação do tema no território nacional.

2- Nesta Corte Estadual é firme o entendimento de que “é
formalmente inconstitucional lei municipal que estabelece presunção legal de que o desempenho de atividade de atirador desportivo caracteriza, por si, efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física, exigida pelo Estatuto do Desarmamento para autorização de porte de arma, por usurpação das competências privativas da União para autorizar e fiscalizar o uso de material bélico, bem como de legislar sobre a matéria e para criar hipótese de isenção de figura penal típica.
(TJ-MT - ADI: 10152969620228110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/06/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 06/07/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
em virtude da Lei Municipal 985, de 29 de abril de 2022, do Município de Colniza-MT.

Em suma, o Autor alega que a Lei usurpou a competência privativa da União para dispor sobre material bélico e Direito Penal, em flagrante violação aos artigos 21, inciso VI, 22, incisos I e XXI, 30, incisos I e II, todos da Constituição Federal e, de conseguinte, ofendeu aos artigos 3.º, inciso I, 10,
caput
, e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Requer a procedência do pedido e a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal 985, de 29 de abril de 2022, do Município de Colniza-MT, por patente inconstitucionalidade formal, eis que usurpa a competência legislativa da União para dispor sobre direto penal e material bélico (armamentos), extrapola a competência legislativa suplementar conferida aos Municípios.

A Desembargadora Maria Helena G. Póvoas, então Relatora, adotou o rito abreviado descrito no artigo 12, da Lei 9.868/99 e, desde logo, determinou a citação do Município de Colniza-MT e da Câmara Municipal para defenderem o ato questionando e, depois, que o fosse colhido o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Tanto o Município quanto a Câmara Municipal de Colniza-MT foram devidamente intimados daquela decisão. O primeiro na pessoa do Sr.

Carlos Roberto Ferreira, Procurador do Município, e a Câmara Municipal na pessoa do Sr. Octávio Rodrigues, Procurador Jurídico daquela Casa (Id. 140037675); contudo, deixaram transcorrer o prazo sem prestar as informações e defender o ato impugnado, conforme Certidão de Id. 142046666.

O Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Deosdete Cruz Júnior, requereu o sobrestamento do andamento processual até o julgamento final do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1014826-65.2022.8.11.0000 (Id. 142300181).

A Desembargadora Maria Helena G. Póvoas, na época Relatora, acolheu o pedido, sobrestou o andamento processual e determinou que, após julgada a ADI 1014826-65.2022.8.11.0000, deveria ser certificado seu resultado e oportunizada nova vista ao
Parquet
(Id. 142574162).

Os autos foram a mim redistribuídos e, em 17/02/2023, mantive o sobrestamento do feito (Id. 158511193).

Conforme certificado, o mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1014826-65.2022.8.11.0000 foi julgado pelo Órgão Especial em 14/09/2023 e os Embargos de Declaração opostos pela Associação Nacional Movimento Pró Armas, em 14/12/2023.

Com o julgamento definitivo daquela demanda, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça, cujo parecer é pela procedência do pedido (Id. 198497680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Conforme exposto no Relatório, o trâmite desta Ação Direta de Inconstitucionalidade foi sobrestado até o julgamento de mérito da ADI n. 1014826-65.2022.8.11.0000, que foi ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça deste Estado com o intuito de ver declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.840, de 25 de julho de 2022.

A Lei Estadual objeto daquela demanda reconhecia o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportista integrante de entidades de desporto legalmente constituídas nos termos do inciso IX, do artigo 6º, da Lei Federal n. 10.826/2003.

O Órgão Especial, em 14/09/2023, julgou procedente o pedido e declarou a inconstitucionalidade daquela Lei.

Eis o teor da Ementa do Acórdão proferido por este Plenário na ADI n. 1014826-65.2022.8.11.0000:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL Nº 11.840, DE 25 DE JULHO DE 2022 – RECONHECIMENTO DE RISCO DA ATIVIDADE E A EFETIVA NECESSIDADE DO PORTE DE ARMAS DE FOGO AO ATIRADOR DESPORTIVO INTEGRANTE DE ENTIDADES DE DESPORTO LEGALMENTE CONSTITUÍDAS – MATERIAL BÉLICO – ALCANCE AO PORTE DE ARMAS – ENTENDIMENTO DO STF – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – ART. 21, INCISO VI, E ART. 22, INCISOS I E XXI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – VÍCIO FORMAL – MÉRITO –
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE
.

A lei oriunda do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso e sancionada pelo Governador do Estado jamais poderia tratar sobre material bélico, ofendendo as balizas do art. 21, inciso VI, e art. 22, incisos I e XXI da Constituição da República.

A disposição constitucional de que “Compete privativamente à União legislar sobre [... ] material bélico”, exclui, automaticamente, a competência dos Estados-membros de assim o fazer.

Não há que se aludir que o Estado estaria legislando sobre segurança pública, o que seria de sua competência, já que o STF tem entendimento de que “a competência atribuída aos Estados em matéria de segurança pública não pode sobrepor-se ao interesse mais amplo da União no tocante à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, cujo pilar central constitui exatamente o estabelecimento de regras uniformes, em todo o País, para a fabricação, comercialização, circulação e utilização de armas de fogo, competência que, ademais, lhe é assegurada pelo art. 21, XXI, da Constituição Federal. Parece-me evidente a preponderância do interesse da União nessa matéria, quando confrontado o eventual interesse do Estado-membro em regulamentar e expedir autorização para o porte de arma de fogo, pois as normas em questão afetam a segurança das pessoas como um todo, independentemente do ente federado em que se encontrem” (STF; Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.112/DF; 26.10.2007).

Ao dispor que “no Estado de Mato Grosso, o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas”, tal ato normativo inegavelmente se imiscui nas atribuições materiais privativas asseguradas à União de “autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico” no art. 22, VI da CR/88, de incumbência da Polícia Federal, ampliando a possibilidade de acesso ao porte de armas à pessoas que não estão legalmente amparadas por norma federal a assim proceder, conforme exegese do art. 10, § 1°, I, da Lei Federal nº. 10.826/2003.

A Lei impugnada, por via transversa, também usurpa a competência privativa da União para criar hipótese de isenção de figura penal típica (possível porte ilegal de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas), legislando sobre direito penal, transgredindo também a disposição do art. 21, VI da CR/88, que determina ser de competência privativa da União legislar sobre direito penal.

Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual n°. 11.840, de 25 de julho de 2022.

Isso posto, registro que Lei Municipal 985, de 29 de abril de 2022, do Município de Colniza-MT, objeto desta demanda, tal qual aquela Lei Estadual declarada inconstitucional, reconhece as atividades de colecionadores, atiradores e caçadores
“como atividade de risco, configurando efetiva necessidade de exposição à situação de risco à vida e incolumidade física, conforme os termos do artigo 10 da lei federal n.º 10.826 de 2003”.

A Lei é composta de 03 (três) artigos, que têm a seguinte redação:

Art. 1º - Reconhece como o dia 07 de setembro, como Dia nacional dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores – CAC’S no município de Colniza/MT.

Art. 2º - Fica reconhecida, no Município de Colniza/MT, a efetiva necessidade por exercício de atividade de risco e ameaça à integridade física dos Colecionadores, Atiradores esportivos e Caçadores (CAC’s) para fins do disposto no artigo 10 da Lei Federal 10.826 de 2003.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

De acordo com o Autor, a Lei usurpou a competência privativa da União para dispor sobre material bélico e Direito Penal, em flagrante violação aos artigos 21, inciso VI, 22, incisos I e XXI, 30, incisos I e II, todos da Constituição Federal e, de conseguinte, ofendeu aos artigos 3.º, inciso I, 10,
caput
, e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Razão lhe assiste e a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal 985/2022 de Colniza-MT não exige extenso fundamento jurídico, pois no Supremo Tribunal Federal é
consolidada
a jurisprudência no sentido de que compete à União, nos termos do inciso VI, do artigo 21 e inciso I, do artigo 22 da Constituição Federal, a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares desse direito, para garantir a uniformidade da regulamentação do tema no território nacional.

Para ilustrar, transcrevo precedente da Suprema Corte em caso muito similar:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 3.941 E LEI N. 3.942, DE 9.5.2022, DO ESTADO DO ACRE.
RECONHECIMENTO DO “RISCO DA ATIVIDADE E A EFETIVA NECESSIDADE DO PORTE DE ARMAS DE FOGO AO ATIRADOR DESPORTIVO, INTEGRANTE DE ENTIDADES DE DESPORTO LEGALMENTE CONSTITUÍDAS, NOS TERMOS DO INC. IX DO ART. 6º DA LEI NACIONAL N. 10.826/2003
” E DO “RISCO DA ATIVIDADE E A EFETIVA NECESSIDADE DO PORTE DE ARMAS AOS VIGILANTES DE EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA DO ESTADO”.
COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE MATERIAIS BÉLICOS, QUE ALCANÇA MATÉRIA AFETA AO PORTE DE ARMAS. SEGURANÇA PÚBLICA. INTERESSE GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE
. 1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de cumprir-se o princípio constitucional da razoável duração do processo, com o conhecimento e julgamento definitivo de mérito da ação direta por este Supremo Tribunal, ausente a necessidade de novas informações. Precedentes. 2. Afastada a preliminar de ofensa reflexa à Constituição da Republica. Precedentes. 3.
Ao reconhecer risco da atividade e a necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas
e
aos vigilantes de empresa de segurança privada do Estado
, as normas impugnadas questionadas invalidaram-se por ter atuado o legislador estadual em matéria de competência da União, que legislou sobre a matéria, conferindo à Polícia Federal o exame conclusão sobre a concessão de autorização do porte de arma de fogo, nos termos do inc. I do § 1º do art. 10 da Lei n. 10.826/2003
. 4.
Reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares desse direito é de competência da União, nos termos do inc. XXI do art. 22 da Constituição da Republica, para garantir a uniformidade da regulamentação do tema no território nacional.
Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade: conversão do exame da medida cautelar em julgamento de mérito; procedência do pedido formulado na ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 3.941, de 9.5.2022, e da Lei n. 3.942, de 9.5.2022, do Estado do Acre.
(STF - ADI: 7188 AC, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 26/09/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 28-10-2022 PUBLIC 03-11-2022). (sem grifos no original)

Esta Corte segue o entendimento do Supremo Tribunal Federal e, por diversas vezes, declarou a inconstitucionalidade leis municipais que tratam do mesmo tema da Lei ora impugnada.

A título de exemplo, trago à colação dois precedentes. O primeiro de relatoria do Desembargador João Ferreira Filho e o segundo do Desembargador Rui Ramos Ribeiro:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 1.254/2022 DO MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE-MT – LEI MUNICIPAL QUE RECONHECE A ATIVIDADE DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC ́S) COMO EXERCÍCIO DE RISCO E AMEAÇA À INCOLUMIDADE FÍSICA – COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA AUTORIZAR E FISCALIZAR O USO DE MATERIAL BÉLICO, BEM COMO DE LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA ( CF, ARTS. 21, VI, E 22, I E XXI)– USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – PRECEDENTES DO STF – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE. É formalmente inconstitucional lei municipal que estabelece presunção legal de que o desempenho de atividade de atirador desportivo caracteriza, por si, efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física, exigida pelo Estatuto do Desarmamento para autorização de porte de arma, por usurpação das competências privativas da União para autorizar e fiscalizar o uso de material bélico, bem como de legislar sobre a matéria e para criar hipótese de isenção de figura penal típica.
(TJ-MT - ADI: 10152969620228110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/06/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 06/07/2023).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 2.740/2022, DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – LEI MUNICIPAL QUE RECONHECE A ATIVIDADE DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC ́S) COMO EXERCÍCIO DE RISCO E AMEAÇA À INCOLUMIDADE FÍSICA PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 10 DA LEI FEDERAL Nº 10.826/2003 – COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA AUTORIZAR E FISCALIZAR O USO DE MATERIAL BÉLICO, BEM COMO DE LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA ( CF, ARTS. 21, VI, E 22, I E XXI)– USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – PRECEDENTES DO STF – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE. É formalmente inconstitucional lei municipal que estabelece presunção legal de que o desempenho de atividade de atirador desportivo caracteriza, por si, “efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física”, exigida pelo Estatuto do Desarmamento para autorização de porte de arma, por usurpação das competências privativas da União para autorizar e fiscalizar o uso de material bélico, bem como de legislar sobre a matéria e para criar hipótese de isenção de figura penal típica. “(...) Nos termos do art. 22, XXI, da Constituição Federal, compete à União a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares de tal direito, inclusive no que se refere a servidores públicos estaduais ou municipais. Precedentes. 3. (...) 4. Pedido julgado procedente. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional, por violação à competência legislativa privativa da União, lei estadual que concede porte de armas a Procuradores do Estado”. ( ADI 6974, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 15-08-2022 PUBLIC 16-08-2022).
(TJ-MT - ADI: 10157005020228110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/03/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 28/03/2023).

Com essas considerações,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
,
julgo procedente o pedido
e declaro a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 985, de 29 de abril de 2022, do Município de Colniza-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2024